Tribunal: TJBA
Processo: 8006485-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006485-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEANDERSON RANGEL JESUS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
LUANA FIRMINO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OUTRAS SEGURADORAS COMO OPÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. RECURSO DESPROVIDO .

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno (ID 89862756) interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão monocrática (ID 89026682) que negou provimento a Embargos de Declaração, mantendo o parcial provimento de Apelação (ID 86667319). O
decisum
de Apelação reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista por venda casada e determinou a restituição em dobro dos valores.

2. O Agravante reitera a tese de validade da contratação do seguro, a
livre manifestação de vontade
do consumidor, a ausência de venda casada e a inexigibilidade da repetição em dobro sem prova de má-fé, invocando o pacta sunt servanda e a boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

3. Definir se as razões recursais apresentadas pelo Agravante são suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que verificou a abusividade na contratação do seguro prestamista e impôs a devolução dobrada dos valores.

III. Razões de decidir

4. A argumentação do Agravante é genérica e não enfrenta o fundamento da decisão singular, que identificou a limitação do direito de escolha do consumidor, caracterizando a venda casada, independentemente da formalização em instrumento apartado ou da cláusula de opcionalidade.

5. A abusividade do seguro se configura pela ausência de opção de contratação com seguradora diversa da indicada pela instituição financeira, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1.639.259/SP
). Neste contexto, a contratação do seguro prestamista, mesmo que formalmente apartada, mas sem oportunizar ao consumidor a livre escolha da seguradora, configura a prática vedada de venda casada.

6. Inexistem provas do oferecimento de outras seguradoras para que o consumidor exercesse seu direito de escolha (ressaltando-se que foi contratada uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da apelada). Nesta toada, é mister reconhecer a abusividade da cobrança do seguro embutido no Custo Efetivo Total do contrato de financiamento, conduta indevida, pois subtrai o direito de escolha do consumidor.

7. A determinação de repetição do indébito em dobro está em harmonia com o Tema 929/STJ, que mitiga a exigência de prova de má-fé para a dobra, bastando a constatação da cobrança indevida e a ausência de engano justificável.

8. O simples inconformismo com o resultado desfavorável não autoriza a reforma da decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não prospera o Agravo Interno cujas razões reiteram teses genéricas, descumprindo o ônus de desconstituir objetivamente a fundamentação da decisão monocrática.

2. A contratação de seguro prestamista embutido em contrato de financiamento, sem assegurar ao consumidor a opção de escolha da seguradora, configura venda casada e prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, V, "b"; CDC, art. 39, I e art. 42, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)